Tribunal: TJMT
Processo: 1056263-83.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056263-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO ASSIS DA PIEDADE - CPF: 174.840.061-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO A SAÚDE. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando comprovado que o autor é usuário do sistema público de saúde, faz tratamento em instituição mantida com recursos públicos e vinculada ao SUS, e considerando o teor do laudo médico e do Ofício emitido pela representante do Hospital Universitário Júlio Muller, onde consta a informação de que o procedimento de
Uretroplastia Autógena
não é contratualizado com a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos positivos previstos na Portaria n.55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer que os Reclamados sejam condenados na obrigação de fazer, consistente na disponibilização de tratamento fora do domicílio – TFD, para realização do procedimento cirúrgico denominado Uretroplastia Autógena.

Narra que foi diagnosticado com ESTENOSE DE URETRA BULBAR (CID N 35) e está em acompanhamento do programa de dilatações uretrais seriadas no Hospital Universitário Júlio Muller.

Sustenta que o médico que lhe acompanha no Hospital Universitário Júlio Muller informou que “não há neste serviço equipe com expertise para realização deste procedimento”, por isso, solicita a realização do tratamento fora do domicílio, em uma unidade de saúde de referência que seja apta a oferecer o tratamento adequado.

O Núcleo de Apoio Técnico – NAT, em seu parecer, manifestou que não foi possível estabelecer a urgência, mas que o tratamento deverá ser atendido com muita brevidade. Em nova manifestação, informou que o procedimento é realizado pelo Hospital Universitário Júlio Muller.

O Município Recorrido em suas contrarrazões recursais pugna pela manutenção da sentença.

O Promotor de Justiça opinou pelo provimento do recurso inominado, conforme parecer lançado no ID

169033658 – datado de 18/05/2023.

Retirei este feito da pauta de julgamento do dia 07/07/2023 e determinei que fosse oficiado a (
o) diretor(a) Superintendente do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER
, para informar ao juízo da TURMA RECURSAL ÚNICA, no prazo de 10 (dez) dias, se o procedimento denominado
URETROPLASTIA AUTÓGENA
é realizado por esse hospital.

Em 24/07/2023 foi juntado aos autos o Ofício 1794/2023, onde consta a informação de que o procedimento de
Uretroplastia Autógena
não é contratualizado com a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056263-83.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Francisco Assis da Piedade

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Nos termos do art. 198, §1º da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto a responsabilidade da prestação de saúde solidária aos entes Federativos. O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eis o disposto nos referidos artigos da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade”.

Eis o que dispõe o artigo 7º da
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
o qual prevê:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal
, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;

VIII - participação da comunidade;

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

XIV – organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a
Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013
”.

A controvérsia recursal cinge-se se é possível o fornecimento do TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). A Portaria nº 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio – TFD no Sistema Único de Saúde – SUS, exige o preenchimento de certos requisitos positivos e negativos pelo paciente, para que seja possível a sua utilização, entre eles, tem-se que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município (artigo 1º, §1º); que o TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS (artigo 1º, § 2º); e, ainda, que o TFD só será autorizado quando houver garantia de atendimento no município referência, com horário e data definidos previamente (artigo 2º).

De acordo com os documentos juntados na inicial, observo que os requisitos acima mencionados foram preenchidos, haja vista que o paciente foi diagnosticado com Estenose de Uretra Bulbar (CID N 35), está em acompanhamento do programa de dilatações uretrais seriadas no Hospital Universitário Júlio Muller e necessita realizar o procedimento denominado
URETROPLASTIA AUTÓGENA,
conforme se verifica no Laudo Médico emitido pelo Dr. Guilherme Gattas:

Ainda, de acordo com o laudo médico acima, não há no Hospital Universitário Júlio Muller equipe com expertise para a realização do procedimento médico
Uretroplastia Autógena
, sendo necessário o encaminhamento do paciente para tratamento fora do domicílio.

Portanto, restando comprovado que o autor é usuário do sistema público de saúde, faz tratamento em instituição mantida com recursos públicos e vinculada ao SUS, e considerando o teor do laudo médico e do Ofício 1794/2023, onde consta a informação de que o procedimento de
Uretroplastia Autógena
não é contratualizado com a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos positivos previstos na Portaria n.55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

Desta forma, é direito do paciente ter acesso ao tratamento de que necessita, com todas as despesas pagas pelo Poder Público, em face da existência de norma específica prevento a referida possibilidade - Portaria nº 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio – TFD

Por fim, restando evidenciado que o paciente preenche aos requisitos positivos previstos na Portaria nº 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio – TFD, bem como demonstrada a sua incapacidade financeira para custear tais despesas, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes do tratamento.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO E LINFONODOMEGALIA MEDIASTINAL (CID: 10, C: 34.1 EC IIIB). NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM MÉDICO ESPECIALISTA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ALCIDES AUGUSTO, ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO ao custeio de despesas inerentes ao seu tratamento realizado no Hospital do Câncer em Barretos/SP, inclusive estadias e passagens aéreas, incluindo no programa de Tratamento Fora do Domicílio -
TFD
em razão de um Adenocarcinoma de Pulmão e Linfonodomegalia Mediastinal (Cid: 10, C: 34.1 Ec IIIB).
2. O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.º) e o inclui na seguridade social (art. 194).
3. Na hipótese dos autos, restou comprovada a gravidade da enfermidade que acometeu o Recorrente que necessita de tratamento especializado não fornecido pelo Recorrido, sendo negado ao paciente o direito pleiteado administrativamente, conforme comprovado por meio da juntado dos requerimentos administrativos carreados na exordial (ID 125812673).
4. A situação de urgência restou comprovada por meio do laudo médico subscrito pelo médico do SUS, Dr. Lucas , o qual justifica a impossibilidade de tratamento na localidade de domicílio do paciente pela fila de espera demorada e a gravidade do diagnóstico, ou seja, comprova a necessidade de atendimento imediato (ID 125812673, p. 4/5).
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1040459-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (
TFD
). DEVIDO. TRANSPLANTE RENAL. PEDIDO DE REEMBOLSO PELO TRANSPORTE DEVIDO. PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 793. RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.
Consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.
Recurso provido.

(N.U 1011383-32.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (
TFD
). DEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta a fornecer transporte, terrestre ou aéreo, de ida e volta, à paciente e a sua acompanhante, para continuar realizando tratamento de neoplasia maligna da mama, no Hospital de Câncer de Barretos/SP.
2. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).
3. Nos termos do art. 198, §1º da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto, a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento médico, assim o Munícipio de Alta Floresta/MT é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda.
4. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. A decisão ora objurgada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178 -RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, sendo fixada a seguinte TESE: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
6. A controvérsia recursal cinge-se se é possível o fornecimento do TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (
TFD
), ainda que de alguma forma o tratamento seja fornecido dentro do estado da paciente. A Portaria nº 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio –
TFD
no Sistema Único de Saúde – SUS, exige o preenchimento de certos requisitos positivos e negativos pelo paciente, para que seja possível a sua utilização, entre eles, tem-se que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em
TFD
só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município (artigo 1º, §1º); que o
TFD
será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS (artigo 1º, § 2º); e, ainda, que o
TFD
só será autorizado quando houver garantia de atendimento no município referência, com horário e data definidos previamente (artigo 2º).
7. De acordo com os documentos juntados na inicial, observo que os requisitos acima mencionados foram preenchidos, haja vista que a paciente é portadora de neoplasia maligna da mama (CID C50), e encontra-se em tratamento desde 27/05/2019 no Hospital de Amor em Barretos-SP, conforme abaixo se vê:
8. Também restou comprovado que a autora é usuária do sistema público de saúde e faz tratamento em instituição mantida com recursos públicos e vinculada ao SUS - Hospital de Amor-, com garantido atendimento na cidade de Barretos/SP, fato que demonstra ter preenchidos aos requisitos positivos previstos na Portaria nº 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio –
TFD
.
9. Cabe ressaltar que eventual mudança no protocolo de tratamento implicaria em eventual atraso ou retardamento da tentativa de restabelecimento da saúde da paciente, não podendo se olvidar que se trata de uma espécie cancerígena maligna e invasiva, a qual poderia acarretar o óbito da paciente.
10. Não obstante o Município alegue que “os documentos acostados aos autos são insuficientes para demonstrar a necessidade exclusiva que tratamento ocorra no Hospital de Amor de Barretos-SP e não em Hospitais do Estado de Mato Grosso igualmente capacitado e menos oneroso para a municipalidade”, é de conhecimento público que o Hospital de Amor é referência no tratamento de neoplasia maligna e, como a paciente já se encontra em tratamento nesta instituição, comprovadamente desde 2019, não é viável a sua modificação para Hospital deste Estado, primeiro para evitar mudança de protocolo de tratamento e segundo por se mostrar menos oneroso ao ente público, que apenas custeara as despesas de deslocamento para o tratamento, ao invés de arcar com os elevados custos de exames, internação, medicação, cirurgias, entre outros.
11. Portanto, é direito da paciente ter acesso ao tratamento de que necessita, com todas as despesas pagas pelo Poder Público, em face da existência de norma específica prevento a referida possibilidade - Portaria nº 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio –
TFD
.
12. Restando evidenciado que a paciente preenche aos requisitos positivos previstos na Portaria nº 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio –
TFD
, bem como demonstrada a sua incapacidade financeira para custear tais despesas, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes, devendo a pretensão do Recorrente para que seja afastada a sua responsabilidade em suportar tais despesas ser rejeitada.
13. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE — TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (
TFD
) – DEVIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO EM SENTIDO GENÉRICO – TEMA 793 DO STF – RESERVA DO POSSÍVEL – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO AFRONTA – RECURSO PROVIDO. 1- O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. 2- Não havendo tratamento médico pretendido no Município, e comprovada insuficiência financeira em custear tal tratamento com recursos próprios, o usuário do SUS, tem direito ao Tratamento Fora do Domicílio –
TFD
interestadual. 3- Apesar da responsabilidade solidária da prestação do serviço público em matéria de saúde, deve ser redirecionado o cumprimento prioritário da obrigação ao Estado, quando se tratar de procedimento que extravasa a Assistência Básica de Saúde (Tema 793 STF). 4- O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (sentido genérico) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos. 5- Não afronta o princípio da isonomia a permissão de realização de procedimento médico individualizado, quando demonstrada a injusta recusa estatal, mormente porque prevalece o dever de se preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna. 6- Inadmissível é a interrupção de tratamento de saúde à pessoa que precisa em razão de doença grave, principalmente, quando o tratamento fora iniciado há muito tempo, de modo que a interrupção ou a mudança de protocolo pode causar danos irreparáveis. (N.U 1001566-02.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

14. O representante do Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso inominado, nos termos do parecer juntado no ID 138500178.
15. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, rejeito a preliminar, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral a fim de condenar solidariamente o Município de Alta Floresta (MT) e Estado de Mato Grosso no fornecimento do transporte adequado à parte autora e seu acompanhante, de Alta Floresta/MT a Barretos/SP, conforme indicação médica (terrestre ou aéreo), para fim de continuidade do tratamento oncológico no Hospital do Amor em Barretos/SP, sempre que haja necessidade de deslocamento, mediante prévio requerimento com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, sob pena de bloqueio eletrônico do valor necessário à aquisição das passagens, com a ressalva de que o valor dos desembolsos a ser realizados pelos requeridos fique limitado a 60 salários mínimos (artigo 2º da Lei nº. 12.153/09)”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
16. Recurso improvido. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1003392-29.2020.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE — TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (
TFD
) – DEVIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO EM SENTIDO GENÉRICO – TEMA 793 DO STF – RESERVA DO POSSÍVEL – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO AFRONTA – RECURSO PROVIDO.

1- O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
2- Não havendo tratamento médico pretendido no Município, e comprovada insuficiência financeira em custear tal tratamento com recursos próprios, o usuário do SUS, tem direito ao Tratamento Fora do Domicílio –
TFD
interestadual.
3- Apesar da responsabilidade solidária da prestação do serviço público em matéria de saúde, deve ser redirecionado o cumprimento prioritário da obrigação ao Estado, quando se tratar de procedimento que extravasa a Assistência Básica de Saúde (Tema 793 STF).
4- O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (sentido genérico) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.
5- Não afronta o princípio da isonomia a permissão de realização de procedimento médico individualizado, quando demonstrada a injusta recusa estatal, mormente porque prevalece o dever de se preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna.
6- Inadmissível é a interrupção de tratamento de saúde à pessoa que precisa em razão de doença grave, principalmente, quando o tratamento fora iniciado há muito tempo, de modo que a interrupção ou a mudança de protocolo pode causar danos irreparáveis.
(N.U 1001566-02.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER - DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREÓIDE) - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (
TFD
) - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À SAÚDE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovada a necessidade do Tratamento Fora do Domicílio, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida de uma criança.
O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

(N.U 1000394-25.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

O excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam o fornecimento de procedimento cirúrgico, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, no presente caso, consoante Tema nº 793 do STF, por se tratar de procedimento cirúrgico de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento, para CONDENAR
os Reclamados, solidariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a disponibilizarem o Tratamento Fora do Domicílio interestadual em favor do autor e um acompanhante, com custeamento das despesas de locomoção, alimentação e hospedagem, na cidade onde haja unidade de saúde de referência que seja apta a realizar o procedimento médico denominado
Uretroplastia Autógena,
enquanto se fizer necessário, direcionando-se o cumprimento e ônus financeiro correspondente, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023